Tribunal: TJDFT
Processo: 0710458-42.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. DANO MORAL. DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
1. Subsiste a concessão da gratuidade de justiça na ausência de elementos que infirmem a presunção relativa da declaração de hipossuficiência.
2. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade, pois os fundamentos da sentença foram devidamente impugnados.
3. A demora na transferência da propriedade imobiliária no respectivo registro, não enseja a inversão da cláusula penal estipulada em favor da construtora para as hipóteses de rescisão da avença, notadamente quando sequer comprovada a sua mora.
4. Ausente ilícito, não há que cogitar em compensação por dano moral.